Tribunal: TJMT
Processo: 1016168-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016168-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VALDEC FAUSTINO DA COSTA - CPF: 208.306.021-00 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DE FATO NOTÓRIO RELATIVO AO DÉFICIT ATUARIAL. APLICABILIDADE, A PARTIR DE 03/01/2022, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 712/2021 AO REGIME ESPECIAL DOS MILITARES INATIVOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por autarquia previdenciária contra acórdão que conheceu e negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que declarou ser devida contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS e condenou a autarquia à restituição de valores fixos (R$ 54.387,03) relativos ao período de junho/2020 a março/2025. A embargante alega omissão quanto (i) ao reconhecimento de fato notório do déficit atuarial do RPPS/MT; (
ii
) à incidência da legislação superveniente (LC Estadual nº 712/2021) aplicável aos militares inativos a partir de 03/01/2022; e (
iii
) à necessidade de liquidação de sentença para apuração do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer como fato notório o alegado déficit atuarial do RPPS/MT; (
ii
) estabelecer se houve omissão ao não aplicar, para o período posterior a 03/01/2022, a disciplina introduzida pela Lei Complementar Estadual nº 712/2021 ao regime previdenciário dos militares inativos; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à necessidade de remeter a quantificação do crédito exigido à fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, podendo, quando o vício reconhecido afetar o decisum, ensejar efeitos infringentes
.

Não se reconhece a existência de fato notório quanto ao alegado déficit atuarial: a comprovação e a extensão do desequilíbrio atuarial dependem de prova técnica específica e atualizada; documentos supervenientes juntados nos embargos não podem suprir a produção probatória regular e não transformam tema técnico em fato notório.

Verifica-se omissão quanto à análise da legislação superveniente aplicável aos militares inativos — a Lei Complementar Estadual nº 712/2021, em vigor a partir de 03/01/2022, instaurou regime contributivo específico com base e alíquotas próprias, impondo distinta metodologia de cálculo das contribuições para a inatividade militar. Tal omissão é relevante e altera o alcance temporal da condenação.

Há omissão quanto à necessidade de liquidação da sentença: a fixação de valor certo (R$ 54.387,03) sem exame técnico e sem observar a modulação legislativa aplicável (períodos com regras distintas) compromete a precisão do quantum e impõe a remessa da apuração ao procedimento de liquidação, com apresentação de cálculos pelas partes e, se necessário, manifestação de perito/contador judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, na forma que integra e modifica o acórdão objurgado.

Tese de julgamento:
1.
Não se admite tratar como fato notório, sem prova técnica prévia e tempestiva, a alegação de déficit atuarial cujo cálculo depende de metodologia especializada.
2.
A Lei Complementar Estadual nº 712/2021, em vigor a partir de 03 de janeiro de 2022, institui regime contributivo aplicável aos militares inativos, que deve ser observado na apuração da base de cálculo das contribuições a partir dessa data.
3.
A quantificação do montante devido a título de repetição de indébito previdenciário que envolva períodos regidos por regimes distintos deve ser apurada em liquidação de sentença, com apresentação de cálculos pelas partes e, se necessário, perícia ou contador judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CPC,
arts
. 1.022 e 374, I; Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (art. 2º, inciso V, e parágrafos) e Lei Complementar Estadual nº 712/2021 (instituidora do regime específico para militares, vigência a partir de 03/01/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de Embargos de
Declaração
, com
pleito
de
efeitos

infringentes
,
opostos

por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV (ID 321477855)
em
face do v.
Acórdão

proferido

por

esta

egrégia

Primeira

Turma

Recursal
(ID 320100357),
que
, à
unanimidade
,
conheceu
e
negou

provimento

ao

Recurso

Inominado

interposto
pela ora
Embargante
,
mantendo

integralmente
a
sentença
de
primeiro

grau
(ID 310836936). A
referida

decisão

colegiada

vergastada

confirmou
a
sentença

que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

pelo

Embargado
,
militar

inativo
do Estado de Mato Grosso
desde
2011, para
declarar

que
a
contribuição

previdenciária

deveria

incidir

somente

sobre
as
parcelas
de
seus

proventos

que

excedessem
o
limite

máximo
do
teto
do Regime Geral de
Previdência
Social (RGPS), e para
condenar
a
autarquia

previdenciária
à
restituição
dos
valores

descontados

em

desconformidade
com
tal

preceito
, no
montante

fixo
de R$ 54.387,03 (
cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete
reais e
três
centavos),
englobando
o
período

pleiteado

na

inicial
de
junho
de 2020 a
março
de 2025.

A
Embargante

sustenta
,
em

suas

razões

recursais
,
a

existência
de
vícios
de
omissão

essenciais
no
julgado
,
os
quais,
uma

vez

devidamente

sanados

por

esta
via
aclaratória
,
conduziriam

necessariamente
à
reforma
da
decisão

quanto

ao

mérito
da
legalidade
dos
descontos

realizados
,
pleiteando

expressamente
a
concessão
de
efeitos

infringentes
.
Articula

sua

irresignação

em

três

eixos

fundamentais
de
omissão

que

teriam

impactado

diretamente

na

solução
da
lide
. O
primeiro

ponto

questiona
o
fato
de o
Acórdão
ter
sido

omisso

ao

não

reconhecer
o
notório
e
incontroverso

déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT)
como
um "
fato

notório
",
argumentando

que

tal

desequilíbrio
,
comprovado

por

atos

oficiais

anexados

ao

petitório
, tais
como
a Ata da 32ª
Reunião

Ordinária
do
Conselho
da
Previdência
(ID 321477856),
que

apontaria
um
déficit

técnico

atuarial
de R$ 35.869.464.922,00 (
trinta
e
cinco

bilhões
,
oitocentos
e
sessenta
e
nove

milhões
,
quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois
reais), e o
Decreto

Orçamentário
nº 00216/2025 (ID 321477857),
dispensaria
a
produção
de
prova

técnica

específica
,
conforme
a
dicção
do
artigo
374,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.

Em segundo lugar, a MTPREV aponta omissão do Acórdão quanto à análise da legislação específica e superveniente aplicável à inatividade dos militares estaduais, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 712/2021, que teria instituído um regime próprio e diferenciado com base de cálculo e alíquotas progressivas distintos da regra geral dos servidores civis a partir de 03 de janeiro de 2022, questão
esta
suscitada no bojo das razões do Recurso Inominado. Omissão essa que conduziria à inaplicabilidade, para o período mais recente, da limitação da base de cálculo ao teto do RGPS.

Por derradeiro, aduz a Embargante a omissão do voto no que se refere à sua tese subsidiária, arguida no Recurso Inominado, sobre a imperiosa necessidade de que a apuração do montante a ser repetido ao Embargado fosse remetida à fase de liquidação de sentença. Sustenta que o Acórdão, ao manter a condenação em valor fixo de R$ 54.387,03, estipulado unilateralmente pela parte autora, desprezou a impugnação específica e os critérios de prudência técnica exigidos nas condenações da Fazenda Pública, especialmente em ações de repetição de indébito de natureza previdenciária.

O
Embargado
,
embora

regularmente

intimado
para
apresentar

contrarrazões

aos
embargos de
declaração
,
manteve
-se
silente
,
conforme

certificação

constante
dos autos (ID 325652389).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração apresentados pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV foram opostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual o conhecimento integral do recurso é medida processual que se impõe a esta egrégia Turma Recursal. A matéria veiculada no apelo concentra-se na alegação de vícios de omissão sobre pontos cruciais da defesa e do mérito que, se realmente detectados, demandam a integração do julgado para o atendimento ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e para fins de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais relevantes ao deslinde da controvérsia. Analisadas as razões do Embargante e a fundamentação do Acórdão original, verifica-se que algumas das alegações de omissão merecem, de fato, ser reconhecidas, ensejando inclusive a modificação do resultado do julgamento, conforme será demonstrado minuciosamente nos tópicos seguintes, com a necessária concessão de efeitos infringentes.

II. DA ANÁLISE PORMENORIZADA DAS OMISSÕES SUSCITADAS E A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

II.I. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NOTORIEDADE DO DÉFICIT ATUARIAL E DA IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE FATO NOTÓRIO

A
Embargante

sustenta

que

o

Acórdão

incorreu

em

omissão

ao

não

reconhecer
o
déficit

atuarial

dramático
do Regime
Próprio
de
Previdência
do Estado de Mato Grosso
como
um "
fato

notório
",
alegando

que
a
publicidade
e o
reconhecimento

institucional
da
dívida

atuarial
,
atestados

por

documentos

anexados

aos
embargos (
como
a
ata
do
Conselho
e o
decreto

orçamentário
de 2025),
seriam

suficientes
para
dispensar
a
produção
de
prova

técnica

específica
,
conforme

autoriza
o
artigo
374,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. A
intenção

subjacente
a
essa

argumentação é utilizar o reconhecimento do déficit para justificar a aplicação da regra de exceção

contida
no
artigo
149, § 1º-A, da
Constituição
Federal, e no
artigo
2º, § 5º, da Lei
Complementar
Estadual nº 202/2004,
que

permitiria
a
cobrança
de
contribuição

previdenciária

sobre

os

proventos

que

excederem
o valor do
salário

mínimo
,
em

detrimento
do
limite
do
teto
do RGPS.

Entretanto, essa linha argumentativa não pode ser acolhida. O conceito de "fato notório" para fins processuais é reservado a realidades de conhecimento geral, público e irrefutável, que se impõem ao julgador e à sociedade pela evidência, e não se confunde com a complexa e volátil matéria técnica e financeira de um cálculo atuarial. A existência e a magnitude de um déficit atuarial, seja ele consolidado ou projetado, constituem uma realidade técnica que depende de profundos e atualizados estudos de equilíbrio financeiro e cálculos de solvência de longo prazo, envolvendo premissas demográficas, econômicas e projeções específicas de receitas e despesas. Tais conclusões, por sua natureza especializada e sujeita a constante reavaliação, exigem a prova técnica formal no processo, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito ao contraditório para a parte contrária, que deve ter a oportunidade de impugnar as bases e métodos do cálculo. O Acórdão original, ao asseverar que "Não há prova técnica idônea nos autos a demonstrar a existência e a extensão do alegado déficit atuarial," atendeu integralmente ao ônus probatório que incumbia à Administração, em momento oportuno.

Ainda

que
se
considerasse
a
notoriedade
dos
documentos

anexados
(Ata e
Decreto
de 2025), a
sua

apresentação
pela
primeira

vez

em

sede
de Embargos de
Declaração

configura

uma

inadmissível

inovação

probatória

que é estranha à finalidade de integração do julgado
,
devendo

os
autos ser
analisados

conforme

os

limites

fáticos
e
probatórios

estabelecidos

nas

fases

anteriores
do
processo
. O
manejo
dos embargos
declaratórios

não
serve
ao

propósito
de
permitir

que
a
parte

venha
a
complementar
a
prova

que

deixou
de
produzir

na

instrução
processual
ou
no
recurso

inominado
,
visando
, sob o
manto
da
omissão
,
obter
um
rejulgamento
de
mérito
com base
em

novos

elementos

fáticos
. Por
conseguinte
,
inexiste

omissão
no
julgado

neste

ponto
, pois o
que
se
busca
é a
modificação
do
critério

decisório
com base
em

uma

prova

intempestiva
e
em

uma

interpretação

equivocada
do art. 374, I, do CPC,
devendo
ser
integralmente

rejeitado
.

II.II. DO ACOLHIMENTO DA OMISSÃO QUANTO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECÍFICO DOS MILITARES ESTADUAIS (LEI COMPLEMENTAR Nº 712/2021) E A MODULAÇÃO DO JULGADO

Em
relação

ao

segundo

ponto

suscitado

nos
embargos,
referente
à
omissão
do
Acórdão

quanto
à
aplicabilidade
do regime
previdenciário

específico
dos
militares

estaduais
,
previsto

na
Lei
Complementar
Estadual nº 712/2021, a
partir
de
sua

vigência

em
03 de
janeiro
de 2022,
a

irresignação
da
Embargante

merece
total
acolhimento
. O
Acórdão

embargado

baseou

sua

decisão

na

regra
do
limite
do
teto
do RGPS (art. 40, § 18, CF/88 e LC nº 202/2004,
na

redação
da LC nº 654/2020),
sem

enfrentar
as
alegações

pontuais
da
autarquia

sobre
a
existência
de
legislação

específica
e
superveniente

aplicável
à
categoria

militar
, o
que

denota
um
vício
de
omissão
a ser
sanado
.

A Lei Complementar Estadual nº 712, de 28 de dezembro de 2021, que entrou em vigor em 03 de janeiro de 2022, estabeleceu, por meio da inserção do inciso V no artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004, um regime próprio de contribuição para os militares do Estado, em conformidade com o Sistema de Proteção Social dos Militares. Este novo regime introduziu o escalonamento das alíquotas de contribuição sobre a remuneração total, e não mais necessariamente sobre o excedente do teto do RGPS como regra primária dos servidores civis. O novo regramento prevê que a alíquota de 10,5% incide sobre a remuneração total até R$ 9.000,00, e
14% incide
sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00, claramente estabelecendo uma base de cálculo distinta, aplicável a toda a inatividade.

É imperioso reconhecer que as carreiras militares, incluindo o inativo, são regidas por normas constitucionais e infraconstitucionais próprias, separadas do regime previdenciário dos servidores públicos civis. A Emenda Constitucional nº 103/2019 confirmou esta distinção e a Lei Federal nº 13.954/2019 delegou aos Estados a competência para instituir, por lei específica, o Sistema de Proteção Social dos Militares, que abrange seu custeio. Ao editar a LC nº 712/2021, o Estado de Mato Grosso exerceu sua competência legislativa plena nesta matéria, implementando um modelo de contribuição aplicável aos proventos dos militares inativos.

Deste modo, a omissão quanto à análise da Lei Complementar nº 712/2021, que rege a matéria a partir de janeiro de 2022, impõe a correção do julgado. Acolhida a omissão, e sendo a matéria de direito expressamente contida na lei estadual, a integração resultará na modulação dos efeitos da condenação. Portanto, o direito do Embargado à limitação da contribuição ao excedente do teto do RGPS somente perdurou até a véspera da vigência do regime específico dos militares, ou seja, até 02 de janeiro de 2022. A partir de 03 de janeiro de 2022, a legalidade dos descontos deve ser examinada à luz da nova norma estadual que instituiu a base de cálculo progressiva sobre a remuneração integral para os inativos da Polícia Militar, afastando-se a regra geral do artigo 40, § 18, da Constituição Federal.

Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos neste ponto e a concessão de efeitos infringentes para modular a condenação, reconhecendo que a contribuição indevidamente descontada foi apenas aquela realizada em desconformidade com o teto do RGPS no período anterior à LC 712/2021, exigindo-se o recálculo dos valores devidos.

II.III. DA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E A IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS (PONTO III)

O último ponto dos embargos declara que o Acórdão deixou de se manifestar sobre a tese recursal subsidiária atinente à necessidade de remeter a apuração do valor da condenação para a fase de liquidação de sentença, mantendo o montante líquido de R$ 54.387,03, calculado e apresentado unilateralmente pelo Embargado na petição inicial, o que, segundo a autarquia, careceria de rigor técnico e violaria o devido contraditório.

A omissão é manifesta neste particular, pois a impugnação aos cálculos integrou o Recurso Inominado, e a ausência de manifestação expressa do Acórdão sobre a liquidez ou iliquidez do título executivo judicial, sobretudo em desfavor da Fazenda Pública, revela falha na prestação jurisdicional. Ainda que a petição inicial em sede de Juizados Especiais preveja a apresentação de cálculos, a impugnação fundamentada da Fazenda Pública quanto à precisão e à metodologia de apuração dos valores reclamados, especialmente quando se trata de repetição de indébito envolvendo regimes jurídicos e bases de cálculo variáveis no tempo, impõe a prudência de se relegar a quantificação do título à fase de liquidação.

A
necessidade
de
liquidação

torna
-se
ainda

mais

premente

em
face da
modulação
da
condenação

estabelecida
no item II.II
deste

voto
,
que

reconheceu
a
pluralidade
de regimes
jurídicos

aplicáveis
(RGPS Teto e LC 712/2021 progressiva)
ao

longo
do
período
de
desconto
. O
cálculo
final do quantum
debeatur

exige
a
devida

decomposição
das
verbas

remuneratórias

em

cada

folha
de
pagamento
do
militar
, a
correta

aplicação
das bases de
cálculo
e
alíquotas

pertinentes
a
cada

período
e
a

incidência
dos
índices
de
correção
e
juros

fixados
, o
que
é
inviável
de ser
verificado
a
partir
de um
demonstrativo

sintético

acostado
à
inicial
. O
prosseguimento
da
execução
com um
título

que
,
comprovadamente
,
possui

complexidade
de
apuração
, e
que
se
baseia

em

cálculos

não

validados

em

contraditório

técnico
, seria um
risco
à
economia

pública
e à
segurança

jurídica
.

Por conseguinte, acolhe-se o terceiro ponto dos embargos para sanar a omissão, determinando que a definição do valor final da condenação seja apurada em fase de liquidação de sentença, observada a devida metodologia contábil e a modulação de regime jurídico previdenciário estabelecida por este Tribunal no julgamento dos presentes embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com a concessão de efeitos infringentes, para promover a seguinte integração e modificação do v. Acórdão objurgado:

REJEITAR a alegação de omissão quanto ao déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e à tese de fato notório, mantendo-se a conclusão do Acórdão original no sentido de que a aplicação da exceção constitucional demanda prova técnica idônea e tempestiva nos autos.

ACOLHER a alegação de omissão quanto à aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 712/2021 e, em consequência, CONCEDER EFEITOS INFRINGENTES ao julgado para MODULAR a condenação, resultando na reforma parcial do Acórdão para determinar que a contribuição previdenciária do Embargado, policial militar inativo, incida em conformidade com a cronologia legislativa, nos seguintes termos:
[Quebra da Disposição de Texto]
a) Período de Junho de 2020 a 02 de Janeiro de 2022: A contribuição deve incidir somente sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme disposto no artigo 40, § 18, da Constituição
Federal.
[Quebra da Disposição de Texto]
b
) Período a Partir de 03 de Janeiro de 2022: A cobrança deve ser efetuada sobre a remuneração total do militar, aplicando-se as alíquotas progressivas e a base de cálculo estabelecidas pelo artigo 2º, inciso V, e seus parágrafos, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, na redação promovida pela Lei Complementar Estadual nº 712/2021.

ACOLHER a alegação de omissão quanto à liquidação de sentença e, em consequência, DETERMINAR que a apuração do valor exato a ser restituído ao Embargado, referente aos descontos indevidamente realizados, seja postergada e realizada na fase de liquidação de sentença, por meio de cálculos a serem apresentados pelas partes e, se necessário, por contador judicial, garantindo-se a precisão técnica e a observância do regime jurídico modulado no item 2.

É como voto.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025